Tribunal: TJSP
Processo: 1006108-43.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE COBRANÇA – Autora que pretende a rescisão do contrato mantido com a ré, com condenação desta ao pagamento das mensalidades de fevereiro e março de 2019, inadimplidas, mais serviço que consta em aberto (de 13 de fevereiro de 2018), além da metade do valor do restante do contrato, a título de multa pela sua rescisão imotivada e antecipada – Contrato que

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE COBRANÇA – Autora que pretende a rescisão do contrato mantido com a ré, com condenação desta ao pagamento das mensalidades de fevereiro e março de 2019, inadimplidas, mais serviço que consta em aberto (de 13 de fevereiro de 2018), além da metade do valor do restante do contrato, a título de multa pela sua rescisão imotivada e antecipada – Contrato que já está rescindido, por iniciativa da ré, conforme notificação extrajudicial enviada à autora em 21 de fevereiro de 2019 – Mensalidades de fevereiro e março de 2019 que são devidas, o que foi assumido pela própria ré, tanto na notificação extrajudicial, como na contestação – Notificação na qual a demandada declara ciência de que a rescisão se aperfeiçoará apenas 30 dias após a notificação, pelo que sabe, portanto, ser devido pagamento até 21 de março de 2019 – Contestação, ademais, na qual não nega a exigibilidade de tais mensalidades, explicando, contudo, que tal pagamento ficou retido em razão da não apresentação da notas fiscais pela autora no período – Multa pela rescisão antecipada, por outro lado, que não é devida – Ré que procedeu à rescisão da avença nos exatos termos da cláusula décima primeira do instrumento, na qual previu-se que desde que comunicada a rescisão com 30 dias de antecedência, não haveria incidência de multa – Pagamento dos valores correspondentes a fevereiro e março de 2019 cabido – Multa compensatória descabida - Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSOS DESPROVIDOS